Tribunal: TCU
Processo: 032.208/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza em face do Acórdão 7.160/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adriano Paixão da Silva, como então titular da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde de Laranjal do Jari  AP, e de Irlany Queiroga de Souza, como então secretária de Saúde de Laranjal do Jari  AP, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 594.495,59 a partir da modalidade fundo a fundo no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF) durante o exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza em face do Acórdão 7.160/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no julgamento da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adriano Paixão da Silva, como então titular da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde de Laranjal do Jari - AP, e de Irlany Queiroga de Souza, como então secretária municipal de Saúde, diante das irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor de R$ 594.495,59 a partir da modalidade fundo a fundo no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF) durante o exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza em face do Acórdão 7160/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos ora embargantes, para ciência.